Tribunal: TJSP
Processo: 2232308-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
NULIDADE – CDA – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Exceção de preexecutividade rejeitada - CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Doutrina e Jurisprudência – Exceção

Ementa:
NULIDADE – CDA – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Exceção de preexecutividade rejeitada - CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Doutrina e Jurisprudência – Exceção de preexecutividade acolhida – Execução fiscal extinta – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000, da
Comarca de Porto Feliz, em que é agravante PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICÍPIO
DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2232308-76.2020.8.26.0000
COMARCA : PORTO FELIZ
AGRAVANTE : PENTAGONO EMPREENDMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
VOTO No 48.893
NULIDADE
CDA
Execução Fiscal
IPTU

Exercícios de 2014 e 2015 Exceção de preexecutividade
rejeitada - CDAs que sequer explicitam a fundamentação
legal específica da exigência principal, bem como a forma
de calcular os juros e correção monetária e multas - Não
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN
c.c. art. 2o, §5o da LEF)
Doutrina e Jurisprudência

Exceção de preexecutividade acolhida
Execução fiscal
extinta Recurso provido.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 228/238 (proc.
digital principal) que, nos autos de Execução Fiscal
(proc.
no
1506310-97.2017.8.26.0471)
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO
DE
PORTO
FELIZ,
rejeitou
Exceção
de
Preexecutividade, bem ainda condenou “o excipiente por
litigância de má-fé a pagar a multa de 10% sobreo valor
atualizado da causa. Condeno a parte vencida a pagar as
despesas
processuais
e
honorários
ao
Advogado
da
vencedora, fixados em 20% do valor da causa.”
Inconformado,
agrava
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
requerendo
o
provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão;
bem como a concessão do efeito suspensivo, de modo a
determinar a suspensão da execução fiscal, até o
julgamento final deste recurso.
Recurso
regularmente
processado
com
efeito suspensivo (pág. 73/74), respondido (pág. 78/95),
estando em termos para julgamento.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
3
verá adiante.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da ação
de execução fiscal n. 1506310-97.2017.8.26.0471, houve
por bem o Eminente Magistrado “a quo”, rejeitar a
exceção de preexecutividade apresentada.
Aduz
que
o
incidente
de
inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados pelo
município de Porto Feliz sobre os tributos de sua
competência; que em média ele aplica a taxa de juros de
mora à razão de 1% ao mês, que acumulada chega ao
patamar de 12%, o que viola diversos dispositivos
constitucionais; que não existe indicação na CDA da
forma como calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato e nem indicação da
atualização monetária, sendo matematicamente notório que
o Município aplica tríplice correção, atualização e
incidência de juros; que os juros de 1% ao mês incide
sobre o valor corrigido; que as dívidas são calculadas
através da UGM Unidade Fiscal Municipal com valor de R$
1,0641 para o exercício de 2.000,00, incidindo, ainda,
sobre os valores dos débitos a correção da sua unidade
de referência, que resulta em mais uma atualização da
dívida, anual; que as normas jurídicas espedidas pelo
Município de Porto Feliz afrontam não só a Constituição
Federal, mas inclusive o Código Tributário Nacional e as
decisões
da
Colenda
Corte
Suprema,
devendo
ser
reconhecida sua inconstitucionalidade e ilegalidade, por
conseguinte, aplicado aos débitos cobrados (IPTU) a taxa
de juros equivalente à Taxa Selic e no mérito nulidade
da CDA que representa verdadeira anomalia jurídica,
impossibilitando
minimamente
o
direito
de
defesa,
apresentando valores, formas de correção e, inclusive,
multas ao arrepio da legislação em vigor; que é nula a
CDA diante da ausência da descrição de forma de correção
e aplicação de multas ilegais; que antes mesmo da
suscitação de incidente de inconstitucionalidade, que se
faz nestes autos, de plano é pertinente a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário; que a CDA não
indica a natureza do tributo e do fundamento legal e que
só faz menção sobre a atualização do débito por ocasião
do seu efetivo pagamento; que foram inseridos valores
sem descrição e que não se referem ao tributo; que
inexiste autenticação da autoridade fazendária, sendo a
CDA
apócrifa;
ausência
de
indicação
de
processo
administrativo; impossibilidade jurídica da manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
4
da ordem de constrição de bens que pode ocasionar
prejuízos à liberdade empresarial e econômica e que é a
personalidade jurídica que deve arcar com os ônus e
bônus da vida jurídica da empresa.
Em contrapartida a Municipalidade em sua
contraminuta (págs. 78/95), entende não ser cabível a
exceção de preexecutividade, uma vez que as questões
suscitadas (taxa de juros de mora aplicados na correção
dos débitos tributários) não é matéria de ordem pública.
Pois bem.
Versa
na
origem
de
execução
fiscal
ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
em face de PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
objetivando receber o crédito tributário oriundo do não
pagamento de IPTU, referente aos exercícios de 2014 e
2015, no valor de R$4.413,46, (cf. inicial e CDA ́s de
págs. 01/05 autos principais).
A execução foi manejada em 12.12.2017,
com
despacho
determinando
a
citação
lançado
em
14.12.2017.
Oposta exceção de preexecutividade (págs.
54/104
autos principais), houve por bem o Douto
Magistrado “a quo”, rejeitá-la (págs. 228/238), sendo
objeto do presente recurso.
De início, inconsistente a prefacial
suscitada pela Municipalidade em sua resposta.
Isto
porque
perfeitamente
cabível
a
oposição de exceção de preexecutividade para denunciar a
ocorrência da nulidade da CDA, por defeitos apresentados
ictu oculi tal como na espécie, ou seja, matéria
cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Já a admitiu, para esse fim, o E.
Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o
que culminou na edição da Súmula 393, segundo a qual “a
exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.
3.
No
mais,
o
recurso
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
5
De fato, no caso concreto, realizando o
confronto entre as CDAs que embasam a execução fiscal
(págs. 02/05) e as disposições dos artigos 202 do CTN e
art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, a seguir
transcrita, verifica-se que os títulos padecem de
vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de
Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos
co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II
o valor originário da
dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida;
IV
a indicação, se for o
caso,
de
estar
a
dívida
sujeita
à
atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
V
a data e o número da
inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI
o número do processo
administrativo ou do auto de infração, se
neles
estiver
apurado
o
valor
da
dívida.”(grifei)
Nesta esteira, conforme salientado pelo
Ministro Luiz Fux (AgRg no REsp 971090/PR), “os arts.
202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam que
a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de
liquidez e certeza na medida em que contenha todas as
exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do
débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade
dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a
certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o
que confere ao executado elementos para opor embargos,
obstando execuções arbitrárias”.
Dessa forma, imperioso salientar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
6
certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX
do CPC, ou seja, é título executivo extrajudicial,
formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que esta
execução
tenha
êxito,
primeiramente,
deve
estar
encartada com título formal, sem vícios.
Ainda, nos termos do art. 783, CPC, a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível.” Em
outras palavras, o “título estará perfeito, para fins
executivos, quando tiver condições de revelar quem deve,
o que deve e quando se terá de realizar o quantum
devido.”1
No que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203
do CTN dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do
processo de cobrança dela decorrente.
Assim, ao lado do direito do credor
(utilização
do
processo
executivo
para
busca
de
prestação do devedor), aquele que é cobrado tem o
direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico
gerador
da
dívida,
os
parâmetros
utilizados
para
apuração de seu valor total, etc.
Todavia, no caso em tela observa-se que
no tocante as respectivas CDAs não trazem qualquer
fundamentação legal dos débitos principais de forma
específica e muito menos da forma de calcular dos juros
e da atualização monetária e multas, inviabilizando a
identificação do fato constitutivo gerador do discutido
tributo e dos consectários (acréscimos), a dificultar o
exercício do direito de defesa do executado, além de
prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.
De fato, ao se verificar as CDAs de págs.
02/05, do processo digital principal, contata-se que há,
tão somente indicação, de forma isolada, da Lei
Complementar Municipal no 18, de 09 de dezembro de 1997,
que dispõe sobre o Código Tributário do Município de
Porto Feliz e “dá outras providências”.
Logo, para que pudessem ser considerados
hígidos os referidos títulos executivos, deveriam os
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a
edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
7
mesmos indicar, à evidência, fundamento legal específico
e, não genérico e tão abrangente, como o códex municipal
tributário.
Nesse sentido, como bem observa LEANDRO
PAULSEN “é imperativo que conste do Termo de Inscrição
e, posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de
legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação
genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo
específico,
do
artigo
em
que
resta
estabelecida a obrigação”.2
Nestes termos, confira-se o julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
VALIDADE.1.
"[A]
jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a Certidão de Dívida Ativa
deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, preencher todos os requisitos
constantes do art. 202 do Código Tributário
Nacional" (REsp 781.797/RS, Rel. Ministra
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
DJ
17/05/2007).,
2. No caso concreto, a CDA
não atende a requisito previsto nos arts.
202, II, do CTN e 2o, § 5o, inciso III, da
Lei 6.830/80, na medida em que nela não
constou o fato que deu origem à dívida,
elemento
indispensável
para
o
adequado
exercício do direito de defesa por parte do
devedor.
Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.224.975/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
19/3/2012;
REsp
965.223/SP,
Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
21/10/2008.3.
Agravo
Regimental
não
provido.” (AgRg no AREsp 88092 / SP, 1a
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
julg. 12/04/2012, DJe 17/04/2012).
Como já mencionado acima, a matéria sub
2 Leandro Paulsen
Direito Tributário-Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência
15a Edição

Comentários ao artigo 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
8
judice não é nova e nesta 18a Câmara de Direito Público
desta Corte de Justiça já teve oportunidade de apreciar
questão análoga em vários julgados. Confira-se:
APELAÇÃO/Reexame
Necessário
- Execução fiscal IPTU e Taxas - Exercício de
2007 - Sentença que extinguiu a execução
fiscal reconhecendo, de ofício, a nulidade da
CDA - Pleito de reforma pelo Município -
Impossibilidade
-
Nulidade
das
CDA
em
decorrência
do
não

preenchimento
dos
requisitos legais (art. 202, III, do CTN e
art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) -
Ausência de indicação do fundamento legal
específico e data de vencimento dos tributos
- Exercício do contraditório e da ampla
defesa prejudicado Vício que afeta o próprio
lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade
da substituição da CDA - Nulidade do título
executivo
extrajudicial
reconhecida,
nos
termos do artigo 485, IV, do CPC/15 Sentença
mantida em reexame necessário - Recurso
fazendário
desprovido.(Apelação/Reexame
Necessário no 0636423-86.2008.8.26.0564,
Rel. Des. ROBERTO MARTINS DE SOUZA, julg.
10/03/2020 - destaquei);
Execução
fiscal.
IPTU
e
Taxas. Nulidade da CDA. Não preenchimento dos
requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF). O título é genérico,
não traz a fundamentação legal da dívida
principal e nem indica a data de vencimento
do crédito. No mais, limita-se o exequente a
indicar os artigos pelos quais se computa a
multa, sem, no entanto, especificar o termo
inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de
defesa caracterizado. Inadmissibilidade de
emenda ou substituição. Manutenção da sentença de rigor, com majoração dos
honorários advocatícios nos termos do art.
85, §11o do NCPC. Nega-se provimento ao
recurso, com majoração dos honorários, nos
termos
do
acórdão. (Apelação Cível no
0041328-62.2003.8.26.0564,
Rel.
Des.
BEATRIZ
BRAGA,
julg.
31/01/2020
-
destaquei);
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, taxas e contribuição de iluminação
pública - Extinção da ação decretada em
primeiro grau em razão do reconhecimento de
nulidade das CDAs
Títulos executivos que
não preenchem os requisitos previstos no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
9
202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no
6.830/80 - Ausência de indicação da lei
municipal que fundamenta as cobranças Vício
diretamente
relacionado
aos
requisitos
essenciais das CDAs, não incidindo a regra do
art. 2o, § 8o, da LEF - Sentença mantida -
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
0621988-10.2008.8.26.0564,
Rel.
Des.
WANDERLEY
JOSÉ
FEDERIGHI,
julg.
15/04/2020 - destaquei).
APELAÇÃO
Execução
Fiscal
IPTU e Taxas de prevenção de incêndio, de
limpeza
pública,
conservação
de
vias
e
logradouros e de coleta de lixo - Extinção do
feito em razão da nulidade das CDAs - Omissão
quanto ao fundamento legal da dívida -
Ausência de emenda ou substituição da CDA -
Providência
que
cabe
ao
Fisco,
sendo
descabida a provocação nesse sentido por
parte do Poder Judiciário - Título executivo
cuja existência é pressuposto de constituição
e
desenvolvimento
válido
e
regular
do
processo de execução - RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1502147-23.2016.8.26.0564,Rel.
Des.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, julg. 02/04/2020
- destaquei).
Assim, é de rigor o reconhecimento da
nulidade das CDAs, já que “admitir certidão de dívida
ativa sem a satisfação das poucas exigências legais,
representa não apenas a violação ao princípio da estrita
legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num
contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e
contraditório) e substancial3”.
No mais, consigne-se que o entendimento
desta Colenda Câmara é no sentido de ser descabida a
intimação da Fazenda para emendar a CDA defeituosa, sob
pena de desrespeito ao princípio da imparcialidade:
“Não há que se confundir vício
formal da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda
art. 284 do
CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício da
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara
de Direito Público, j. 23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
10
CDA (que pode implicar em nulidade da
execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em
respeito ao princípio da imparcialidade, não
cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda
exequente
para
emenda
ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o
da Lei n. 6.830/1980, providência que,
aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes,
a
análise
individualizada
das
milhões de Execuções Fiscais que atualmente
tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da
Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial
que instrui a execução fiscal (CDA
art.
784, IX, do NCPC ) deve traduzir crédito
dotado de presunções relativas de liquidez
e certeza. Referidas presunções têm por
pressuposto que a regularidade da exigência
foi conferida pala Fazenda Exequente no ato
da inscrição do débito na dívida ativa
(aliás,
a
finalidade
da
inscrição
é
justamente a de conferir a regularidade da
exigência).”.
(Ap.
0506532-67.2007.8.26.0266,
Rel.
Des.
RICARDO
CHIMENTI,
j.
28/04/2016
-
destaquei).
Por essas razões e por tais fundamentos,
o recurso comporta provimento para: Acolher a exceção de
preexecutividade apresentada pela agravante para julgar
extinto o feito, sem resolução de mérito, dado o a
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos
do artigo 485, IV, do CPC. Arcará a excepta com o
pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, considerando o disposto do art. 85,
§3o, inc. I, do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232308-76.2020.8.26.0000 Voto no 48.893- #
11
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator